Tribunal: TJES
Processo: 5003364-53.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-07-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003364-53.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO ORIGINAL S/A
RECORRIDO: PHILIPPE ROBERT COSTA
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 30/06/2023

PJE - RECURSO INOMINADO Nº
5003364-53.2021.8.08.0035

RECORRENTE:
BANCO ORIGINAL S/A

RECORRIDA:
PHILIPPE ROBERT COSTA

JU
ÍZA
SENTENCIANTE:
INÊS VELLO CORRÊA

RELATORA: GISELLE ONIGKEIT

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR
. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA REALIZADA EM ESTADO DIVERSO DO AUTOR. IMPOSSIBILIDADE DE PROVA NEGATIVA. RESPONSABILIDADE DO BANCO REQUERIDO. COBRANÇA INDEVIDA. TELAS SISTÊMICAS QUE NÃO EVIDENCIAM OS FATOS ALEGADOS PELO RECORRENTE. RECURSO IMPROVIDO.
SENTENÇA MANTIDA.

VOTO

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação em que alega a parte autora em que foram efetuadas duas compras no valor de R$ 277,95 (duzentos e setenta e sete reais e noventa e cinco centavos), sendo a primeira no estabelecimento “HENRIQUE SCHAUMANN”, a qual foi estornada imediatamente, e em seguida no estabelecimento “KLSERV”, o qual foi solicitado o cancelamento da compra e consequente estorno ao banco requerido, todavia sem sucesso. Alega o autor que ambas as compras foram realizadas na cidade de São Paulo e que desconhece tais compras e que não estava na cidade neste dia.

Em sede de sentença, o juízo
a quo
declarou inexistente o débito e condenou o requerido ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.

O recorrente interpôs recurso inominado de ID 3907718 sustentando preliminarmente o efeito suspensivo do recurso, e no mérito a inexistência de ato ilícito capaz de ensejar em danos morais e a legalidade da cobrança, anexando aos autos telas sistêmicas indicando que foi utilizado o cartão com chip para realização das compras.

Analisando a sentença vergastada, concluo que a mesma não merece qualquer reparo.

Em sede preliminar, o Recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95,
circunstância não verificada e não demonstrada no caso concreto.

Assim, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo.

Inicialmente, verifico que a recorrente sustenta suas alegações com base em telas sistêmicas que indicariam que a compra teria sido realizada por meio do cartão com chip do autor, todavia as mesmas não são capazes de comprovar que de fato o autor realizou a compra em outro estado na data alegada.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Inocorrência de omissão no V. Acórdão – Decisão clara e bem fundamentada – Tela sistêmica apresentada pela embargante que não comprova o registro do contrato, de modo a possibilitar a cobrança da respectiva tarifa, até porque é prova unilateral e, tratando-se de registro interno, pode ter suas informações manipuladas – Tarifa de avaliação do bem cujo custo é de responsabilidade da instituição financeira – Pretensão da embargante à rediscussão da matéria já decidida, no intuito de obter a modificação do julgado – Descabimento – EMBARGOS REJEITADOS.

(TJ-SP - EMBDECCV: 10176591120208260032 SP 1017659-11.2020.8.26.0032, Relator: Ramon Mateo Júnior, Data de Julgamento: 25/04/2022, 15ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/04/2022)

De fato, se demonstra evidente falha na prestação de serviços do banco requerido, e conforme súmula 479 do STJ responde pelas fraudes causadas por terceiros e pelos danos gerados.

Neste sentido é a jurisprudência:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C DANOS MORAIS - CARTÃO DE CRÉDITO - CLONAGEM - ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA - DANOS MORAIS - QUANTUM INDENIZATÓRIO. - Havendo compras não reconhecidas em cartão de crédito pela vítima, e não havendo prova de que esta tenha agido com negligência, configura o defeito na prestação de serviço, devendo o banco ser responsabilizado objetivamente - O cartão com chip não está isento de possíveis fraudes - É ônus da instituição financeira a prova da autoria das compras não reconhecidas, não sendo possível exigir do consumidor a produção de prova negativa.

(TJ-MG - AC: 50245061420218130702, Relator: Des.(a) Cavalcante Motta, Data de Julgamento: 15/02/2023, 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 27/02/2023)

Também concluo como devida a indenização por danos morais, estes considerados
in re ipsa
, uma vez que presumível o abalo suportado pelo autor e a
via crucis
enfrentada para obter a solução do impasse.

Verifico também que a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se razoável e proporcional ao dano sofrido,tal como entendeu a magistrada sentenciante.

Assim, irretocável a sentença guerreada, a qual deve ser mantida em sua íntegra.

ISTO POSTO, com base na fundamentação supra, conheço do recurso, NEGANDO-LHE PROVIMENTO, mantendo sentença, tal como proferida.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)